Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CONVERSÃO EM AÇÂO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir é configurado pela presença do binômio necessidade/adequação, o que se verifica nestes autos em razão da subsistência de crédito a ser satisfeito e da utilidade da ação de busca e apreensão como forma de reavê-lo.
2. Observada a existência das condições da ação, a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, mostra-se prematura.
3. O requerimento da conversão do feito em execução é uma faculdade legal assegurada ao credor, mostrando-se indevida, sua imposição pelo juízo, quando há indicação de endereço ainda não diligenciado.
4. O princípio da primazia do mérito prevê a cooperação de esforços de todos os sujeitos processuais a fim de se obter a decisão de mérito justa e efetiva.
5. Recurso provido.